Tribunal: TJES
Processo: 0006265-79.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006265-79.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILMAR NITZ e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DÁRIO NITZ
(fls. 131/143) e
WILMAR NITZ
(fls. 152/162), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, para declarar constituído de pleno direito o título executivo.

Contrarrazões do apelado
BANCO DO BRASIL SA
apresentadas às fls. 167/168v, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DÁRIO NITZ
(fls. 131/143) e por
WILMAR NITZ
(fls. 152/162), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, para declarar constituído de pleno direito o título executivo.

Em suas razões recursais,
DÁRIO NITZ
(fls. 131/143), argumenta, em síntese:
(i)
a inexistência de sua responsabilidade, haja vista a posse exclusiva do corréu Wilmar Nitz em relação à Fazenda Guarani, por força da promessa de compra e venda realizada em 01/08/2012;
(ii)
relação de consumo na espécie, impondo a inversão do ônus da prova;
(iii)
inaplicabilidade de juros de mora a partir do vencimento das parcelas (conforme na planilha de fls. 25/27), cabendo a fluência de juros a partir da citação;
(iv)
ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e violação ao princípio que determina o conhecimento prévio do conteúdo dos contratos, vez que apelado não forneceu a planilha do saldo devedor, bem como não esclareceu o que representava a capitalização mensal dos juros, violando frontalmente o dever de informação garantido ao consumidor.

WILMAR NITZ,
por sua vez, interpôs apelo (fls. 152/162) alegando, em resumo:
(i)
a inadequação da via eleita, porquanto a ação monitória não caberia em havendo título executivo, sendo que é título executivo extrajudicial "o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução";
(ii)
ausência da memória de cálculo necessária para instruir a ação monitória, nos termos do § 2º do art. 700 e art. 798, parágrafo único, do CPC, sem permitir ao juiz e ao devedor o perfeito controle a respeito do que está sendo exigido, como os os acréscimos empregados e a metodologia utilizada para chegar ao valor líquido da obrigação; e
(iii)
aplicabilidade do CDC ao caso, sendo que o contrato (de adesão) celebrado entre as partes está eivado de ambiguidade e contradição ou, no mínimo, está confuso, de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, especialmente quanto aos juros aplicáveis e sua periodicidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações sobre o litígio posto em juízo.

Na origem, aduziu o banco apelado, em sua ação, que firmou com os requeridos, em 22/09/2017, a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06009-8, que concedeu um crédito no valor de R$ 290.000,00, sendo realizado pelos requeridos o valor de R$ 285.180,00, com vencimento final em 15/02/2019, para o custeio de lavoura de café.

Em 13/02/2019, as partes compuseram um aditivo contratual, alterando o prazo de pagamento para parcela inicial vencível em 15/11/2019, sendo ratificadas as demais cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia.

Com os acréscimos dos encargos financeiros pactuados, conforme planilha de cálculo juntada, ate 13/11/2020 o débito perfazia urn montante de R$ 377.614,17.

Ressalta que os Réus ofereceram penhor para garantia da dívida: a Lavoura de café conilon no período agrícola de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, possuindo 108.000,00 KG(S), no valor total de R$ 707.400,00.

Menciona que os demandados não cumpriram com sua obrigação, portanto, tornando-se inadimplentes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão aos apelantes. Explico.

Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor

não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço, sendo esse o seguimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2.
A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos. 3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES; AI 5004646-03.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 13/Jun/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. As cédulas de crédito bancário constituem-se, em essência, como operações de mútuo, todavia não incide a proteção consumerista na relação estabelecida se pactuada para implemento de atividade agrícola, descaracterizando portanto o contratante como consumidor final.
II. Para que se utilize das benesses estipuladas na Resolução nº 4.660 do Conselho Monetário Nacional, para a renegociação da dívida estabelecida por contrato bancário e apesar de ser pacificado possuir tal direito o produtor rural, há que se demonstrar inarredavelmente, por prova documental, que o prejuízo que alegadamente lhe atingira fora a causa do inadimplemento contratual.

(TJES; AI 0006546-69.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 09/11/2020; DJES 16/12/2020)

Dessa forma, tendo em vista que os apelantes se enquadram como produtores rurais, sendo a cédula de crédito rural destinada a ser utilizada como fomento para suas operações, não se tratando aqui de plantio para subsistência, é afastada a relação consumerista por não serem os consumidores finais.

Insta salientar que, mesmo em caso de caracterização da aplicação do CDC, essa não resultaria na inversão automática do ônus da prova, sendo necessário que os apelantes se desincumbissem do seu ônus probatório.

De todo modo, de acordo com a documentação colacionada ao caderno processual, inclusive a cédula de crédito rural acordada entre as partes, caso houvesse a inversão do ônus da prova, vislumbro que o Banco apelado se desincumbiu do ônus que pudesse vir a ser destinado. Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença neste aspecto.

Quanto à alegada ilegalidade da capitalização de juros, entendo não assistir razão aos apelantes, uma vez que esse ponto foi
expressamente pactuado no contrato assinados por ambos os recorrentes, conforme o seguinte trecho da avença (fl. 12):

ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor dai decorrente,
sofrerão incidência de juros a taxa efetiva de 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano
, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados mensalmente
, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida. [...]

Inclusive, no caso em tela, conforme explicação supracitada, a documentação colacionada aos autos apresenta concordância com os termos da cédula de crédito rural, motivo pelo qual não procede a alegação de que não houve expressa anuência, uma vez que todas as páginas do contrato foram devidamente assinadas.

Deve-se destacar que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes, mesmo capitalizados, é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, não exigindo-se a limitação de 12% (doze por cento) ao ano. Confira-se precedente ilustrativo da Corte:

[...]
Em relação aos juros remuneratórios, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. Cabível somente se houver manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos, não havendo ainda elementos suficientes para se concluir pela abusividade das taxas contratadas. 2) A capitalização mensal dos juros encontra-se expressamente disposta no instrumento da Cédula de Crédito Bancária entabulado, na cláusula acerca dos encargos remuneratórios e a jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3) A teor da orientação sedimentada pelo STJ, o simples ajuizamento da ação revisional, por si só, não inibe a mora, para que haja determinação de abstenção às Financeiras na adoção de medidas de cobrança de seu crédito, além probabilidade de cobrança de encargos abusivos, deve haver depósito da parcela incontroversa. (STJ. REsp 1.061.530/RS, sob rito dos Recursos Repetitivos). Todavia, o requerimento da parte foi para depositar em juízo valores unilateralmente calculados, não se tratando do valor incontroverso do débito. 4) Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida ante a ausência dos requisitos previstos no art.300, CPC-15 para deferimento da tutela provisória almejada.

(TJES; AI
5000304-12.2023.8.08.0000;

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
;
Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
;
Data: 16/May/2023
)

Nesse sentido, não vislumbro no caso vício contratual a impossibilitar a compreensão dos termos pactuados, inclusive quanto aos juros cobrados, e tampouco existe prova da suposta abusividade dos juros cobrados.

Também não procede a alegação de que a ação proposta veio desacompanhado da memória de cálculo, eis que os cálculos dos valores devidos foram trazidos aos autos, às fls. 25/26.

Ainda, o apelante
DÁRIO NITZ
(fls. 131/143) aduz a inexistência de sua responsabilidade, haja vista a posse exclusiva do corréu Wilmar Nitz em relação à Fazenda Guarani, por força da promessa de compra e venda realizada em 01/08/2012.

Contudo, a Cédula de Crédito Pignoratício é uma modalidade de cédula de crédito rural com promessa de pagamento em dinheiro. É emitida por pessoa física ou jurídica tomadora do financiamento rural. Ocorre que, no caso em tela, a cédula foi emitida e assinada pelo próprio apelante
DÁRIO NITZ
, conforme comprova o contrato, devidamente assinado, de fls. 11/23.

Igualmente, não assiste razão ao recorrente ao alegar a inaplicabilidade de juros de mora a partir do vencimento das parcelas, cabendo a fluência de juros a partir da citação.

De fato, os juros moratórios, em não havendo termo certo para o cumprimento da obrigação, contam-se a partir da constituição do devedor em mora, quando se trata de mora
ex persona
, o que muitas vezes ocorre somente com a citação no processo judicial

Entretanto, no caso dos autos, a cobrança recai sobre parcelas com data certa de vencimento. Assim, o inadimplemento da obrigação, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Veja-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material.
Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). [...]

(STJ, EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.)

Desse modo, por se tratar de mora
ex re
, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento de cada parcela.

Por fim, sobre a suposta inadequação da via eleita, porquanto a ação monitória não caberia em havendo título executivo, é firme o entendimento do STJ no sentido da "
possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - por não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa - assim como de ação monitória, mesmo quando munido de título extrajudicial, para perseguir seus créditos, não obstante também o pudesse fazer pela via do processo de execução"
(AgRg no REsp 1189134/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015).

Posto isso,
CONHEÇO
dos apelos interpostos por
DÁRIO NITZ
(fls. 131/143) e por
WILMAR NITZ
(fls. 152/162) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.

2.

Quanto à alegada ilegalidade da capitalização de juros, não assiste razão aos apelantes, uma vez que esse ponto foi
expressamente pactuado no contrato assinados por ambos os recorrentes.
Deve-se destacar que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes, mesmo capitalizados, é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, não exigindo-se a limitação de 12% (doze por cento) ao ano.

3.
Não assiste razão ao recorrente ao alegar a inaplicabilidade de juros de mora a partir do vencimento das parcelas, cabendo a fluência de juros a partir da citação. De fato, os juros moratórios, em não havendo termo certo para o cumprimento da obrigação, contam-se a partir da constituição do devedor em mora, quando se trata de mora
ex persona
, o que muitas vezes ocorre somente com a citação no processo judicial Entretanto, no caso dos autos, a cobrança recai sobre parcelas com data certa de vencimento. Assim, o inadimplemento da obrigação, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Precedentes.

4.
S
obre a suposta inadequação da via eleita, porquanto a ação monitória não caberia em havendo título executivo, é firme o entendimento do STJ no sentido da "possibilidade de propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - por não existir prejuízo ao réu em procedimento que lhe franqueia ampliados meios de defesa - assim como de ação monitória, mesmo quando munido de título extrajudicial, para perseguir seus créditos, não obstante também o pudesse fazer pela via do processo de execução" (AgRg no REsp 1189134/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015).

5.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.